Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710886-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Leidiesio dos Santos Lima, requereu, de próprio punho, o seu recambiamento para o estado da Bahia, aduzindo estar preso há mais de 05 (cinco) meses, por força de mandado de prisão oriundo da cidade de Barra/BA. Verifica-se que o mesmo pedido foi formulado em prol do requerente no bojo do habeas corpus no 0710183-17.2023.8.07.0000. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se, com expedição de comunicação pessoal ao requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador